Tribunal: TJMT
Processo: 1025948-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025948-46.2020
AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA.
AGRAVADA: FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S. A.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISUM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE E A PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – JUÍZO QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AOS CASOS QUE RESULTEM GRAVE PREJUÍZO À PARTE – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O artigo 1.015 do CPC especifica o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está aquela que indefere o pedido de denunciação à lide e a produção de prova documental, podendo ser oportunamente ou como preliminar do recurso de apelação, ou, ainda, em sede de pedido contraposto em contrarrazões discutida em preliminar do recurso de apelação ou em sede de pedido contraposto em contrarrazões.
A interpretação do referido dispositivo pode ser flexibilizada para abarcar situações onde se demonstre grave prejuízo à parte, o que não se vê na hipótese tratada nos autos.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório e Indenização por Danos Materiais no 0003619-26.2014.8.11.0046, movida por FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S. A. indeferiu o pedido de denunciação à lide, bem como a produção de prova documental.
Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a necessidade da denunciação à lide da Mese Agropecuária e Mineração Ltda., pois firmou Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, referente ao imóvel, cuja posse está sendo discutida nos autos.
Aduz que o instituto da denunciação a lide tem por objetivo a efetividade, economia e celeridade processual, enxertando no processo uma possível nova lide, que envolverá, eventualmente, o denunciante e o denunciado em torno do direito de garantia ou de regresso que um pretende exercer contra o outro.
No mais, discorre que a prova essencial deve ser admitida em qualquer fase do processo, sendo que a sua produção pela parte interessada constitui direito fundamental, decorrente do contraditório e da ampla defesa.
Assevera que a efetiva busca da verdade, levando em consideração a instrumentalidade do processo, é possível a flexibilização da regra de juntada de documentos na fase postulatória, desde que respeitada a garantia constitucional do contraditório.
Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de denunciação à lide e a produção de prova material necessária.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A decisão recorrida foi proferida na vigência do novo CPC, cujo artigo 1.015 expõe o rol de decisões contra as quais cabe agravo de instrumento. Confira-se:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não encontra respaldo legal no rol do art. 1.015 do Codex Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento.
Importante consignar que, em atenção ao princípio da economia processual, perfilho do entendimento de que a interpretação do referido dispositivo deva ser flexibilizada para abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação (artigo 1.009, § 1o, do CPC), bem como para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos.
A irresignação da parte recorrente está atrelada no fato de o Magistrado haver indeferido o pedido de denunciação à lide, bem como a produção de prova documental, ressalvada a hipótese de reanálise do pedido em momento oportuno.
E, neste particular, é possível identificar que tal irresignação foge às raias da limitação trazida pelo art. 1.015 do CPC e prejudica o processamento deste pela via instrumental eleita.
Salienta-se que as hipóteses que não se amoldarem ao previsto na legislação poderão ser impugnadas por meio de recurso que atenda aos casos em que não existe previsão específica, ou como preliminar do recurso de apelação, ou, ainda, em sede de pedido contraposto em contrarrazões (artigo 1.009, § 1o, do CPC).
Para a hipótese, aplicar-se-á o previsto no art. 932 do CPC, verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”
Em resumo, não se conhece do recurso quando ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.
Dispositivo.
Com tais considerações, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR